Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA MULTA. PARÂMETROS LEGAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Constatado que a violação às regras consumeristas se deu por culpa da própria fornecedora autora, não há que se falar em violação ao direito de defesa ou de ilegalidade no processo administrativo instaurado pelo PROCON.
2. A multa fixada pelo PROCON em conformidade com as Portarias regulamentadoras expedidas pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal não se mostra desarrazoada ou desproporcional.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.